Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-09.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICADO DE VENDA. DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos iniciais, para condená-lo a transferir, perante o Órgão de Trânsito, a propriedade do veículo VW Gol 1.0 para o seu nome ou de terceira pessoa, bem como providenciar a quitação de todos os encargos como IPVA, Licenciamento, Seguro DPVAT e multas de trânsito, incidentes desde a data da sua aquisição (novembro de 2012) até a efetiva transferência no órgão de trânsito.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido.
3. Narra a autora, em sua peça inicial que adquiriu para o requerido, em 2012, o veículo V.W Gol 1.0, cor preta, placa JGQ-2512, por meio de financiamento. Aduz que após o requerido quitar o veículo, não providenciou a transferência junto ao órgão de trânsito e que, em decorrência disso, recebe multas por infrações de trânsito, bem como existem débitos em aberto referente a licenciamento, IPVA e Seguro Obrigatório desde 2015 até 2020, os quais totalizam o montante de R$ 6.682,29 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos). Assevera que em decorrência disso, teve seu nome inscrito na dívida ativa.
4. Em suas razões recursais, argumenta a parte recorrente que durante todos esses anos, sempre buscou junto à recorrida a transferência do veículo, porém ela sempre adiava. Assevera que somente após seu divórcio com a irmã da recorrida, esta buscou meios de prejudicar sua vida.
5. Em que pese as alegações do recorrente, cumpre observar que o artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome e, em relação ao vendedor, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação.
6. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão de trânsito do respectivo Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, DUT, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Como é cediço, o art. 134 da Lei 9.503/97 estabelece a responsabilidade solidária do alienante no que tange aos débitos referentes a penalidades. Outrossim, não diz respeito, portanto, aos débitos relacionados a IPVA.
7. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 585 daquele egrégio Tribunal, preceitua que: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Dessa forma, impõe-se à recorrida à obrigação solidária para quitação dos débitos do veículo, com exceção do IPVA.
8. Por fim, insta destacar que o veículo estando em posse de terceira pessoa, cumpre ao recorrente acioná-la para que esta providencie a transferência para seu nome.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença que se reforma, em parte, para condenar o recorrente e a recorrida na Obrigação Solidária de providenciar a quitação de todos os encargos do veículo VW GOL 1.0, cor preta, placa JGQ-2512, chassi no 9BWCA05W18T182184, ano 2008, modelo 2008, RENAVAM no 00955274249, exceto o IPVA, o qual deverá ser pago pelo recorrente. Mantidos demais termos da sentença.
10. Sem Condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.